Tribunal: TJES
Processo: 0000216-97.2014.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-97.2014.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: JACY ANTONIO POLEZE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000216-97.2014.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RECORRIDO: JACY ANTÔNIO POLESE

JUÍZO DE ORIGEM: ÁGUIA BRANCA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré,
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
JACY ANTONIO POLEZE
, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 a título de indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial em razão de acidente de trânsito.

Analisando o caso, entendo que o recurso merece provimento. Explico.

Conforme se extrai dos autos, em especial do Laudo de Exame de Lesões Corporais emitido pelo Serviço Médico Legal (fls. 77/78), restou consignado que o autor foi acometido de invalidez permanente parcial de repercussão leve no ombro esquerdo.

À luz do artigo 3º, §1º, inciso II da Lei 6.194/74, com a redação conferida pela Lei 11.945/2009, vigente à época, o cálculo da indenização deve observar dois critérios:

A tabela anexa à legislação, que fixa o percentual da indenização conforme o segmento corporal afetado;

A repercussão da sequela (leve, média ou intensa), aplicando-se sobre o valor da indenização correspondente ao segmento lesionado.

No caso, tratando-se de invalidez parcial de repercussão leve, a indenização corresponde a 25% do percentual atribuído à perda funcional total do membro afetado.

De acordo com a referida tabela legal, a perda funcional completa de um dos ombros corresponde a 25% do valor máximo do seguro (R$ 13.500,00). Aplicando-se a repercussão leve (25%), o valor devido corresponde a:

R$ 13.500,00 × 25% (ombro) = R$ 3.375,00

R$ 3.375,00 × 25% (repercussão leve) = R$ 843,75

Portanto, a indenização devida é de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ressalta-se, ademais, que o autor faleceu no curso da demanda, conforme consta na certidão de óbito de fl. 93, tendo deixado 3 (três) filhos.

Contudo, apenas 2 (dois) herdeiros, Reginaldo José Bruni Polese e Roseane Aparecida Bruni Polese, promoveram habilitação nos autos (fls. 89/98), deixando de fazê-lo o terceiro filho.

Dessa forma, o valor da indenização de R$ 843,75 deve ser dividido igualmente entre os 3 (três) filhos, conforme a sucessão legítima prevista no Código Civil, cabendo a cada um R$ 281,25.

Assim, determina-se que seja paga a quantia de R$ 281,25 a cada um dos herdeiros habilitados, permanecendo reservada a cota-parte de R$ 281,25 ao terceiro filho, cuja habilitação poderá ser requerida oportunamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, fixando a indenização securitária devida em
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, a ser paga na forma exposta acima (R$ 281,25 a cada um dos herdeiros habilitados, permanecendo reservada a cota-parte de R$ 281,25 ao terceiro filho), com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora desde a citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)